Tribunal: TJSP
Processo: 2173756-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio Qualificado – Prisão temporária – Despacho suficientemente fundamentado – Decretação da prisão preventiva – Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere – Prisão mantida a outro título – Pedido que se julga prejudicado pela perda do objeto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2173756-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é paciente
MARCIO DA SILVA DE LIMA e Impetrante CARLOS ROBERTO BECALETE VAZ.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicada a
impetração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2173756-21.2020.8.26.0000 AMPARO VOTO No 22.965 2/7
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2173756-21.2020 Amparo
Impetrante: Carlos Roberto Becalete Vaz
Paciente: Marcio da Silva de Lima
Voto no 22.965
HABEAS CORPUS Homicídio Qualificado Prisão temporária
Despacho suficientemente fundamentado Decretação da prisão
preventiva
Presença de pressupostos legais que autorizam a
manutenção do paciente no cárcere Prisão mantida a outro título
Pedido que se julga prejudicado pela perda do objeto.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Carlos Roberto Becalete Vaz, advogado, em favor de
MARCIO DA SILVA DE LIMA, investigado pela suposta prática de
homicídio nos autos do processo no 1500371-23.2020.8.26.0022, sob
a alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Amparo, que decretou a
prisão temporária do paciente.
Em resumo, pretende a concessão da ordem
para que seja relaxada a prisão temporária do acusado, diante da
ausência dos pressupostos exigidos para a custódia, bem como de
justa causa para a referida acusação. Alega que “não há qualquer
ligação entre o paciente Marcio e o crime ou os demais suspeitos,
ainda assim, com base tão somente em declaração de uma suposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2173756-21.2020.8.26.0000 AMPARO VOTO No 22.965 3/7
testemunha Beta, sem qualquer garantia de veracidade, Marcio foi
retirado de seu lar, do seio de sua família, deixando suas filhas
menores e sua esposa grávida entregues à própria sorte” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 39/40) e prestadas as
informações (fl. 43/45), opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
pela denegação da ordem (fls. 51/55).
É o relatório.
A ordem deve ser julgada como prejudicada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita a
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite, após
a sua devida instrução e amplo debate.
Destarte, é o entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS”
SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ
QUANTO
AOS
FATOS
SUBJACENTES
AO
PROCESSO PENAL CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA
EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO
ANALÍTICO
DE
MATÉRIA
ESSENCIALMENTE
PROBATÓRIA

INVIABILIDADE
NA
VIA
SUMARÍSSIMA
DO
PROCESSO
DE
“HABEAS
CORPUS” RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O
processo de “habeas corpus”, que tem caráter
essencialmente
documental,
não
se
mostra
juridicamente adequado quando utilizado com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2173756-21.2020.8.26.0000 AMPARO VOTO No 22.965 4/7
objetivo (a) de promover a análise da prova penal,
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente
produzido,
(c)
de
provocar
a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à
revalorização dos elementos instrutórios coligidos
no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(STF/HC no 125131 AgR, Relator: Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 29.09.2015, grifo nosso).
De acordo com as peças que instruem o
presente procedimento, o paciente e outros sete réus foram
denunciados como incursos no artigo 121, §2o, inciso I, com as
disposições aplicáveis da Lei n. 8.072/1990, artigo 148, caput e artigo
211, todos do Código Penal, c/c artigo 29 do Código Penal, na forma
do artigo 69 do Código Penal, na medida em que, em tese, no dia 12
de março de 2020, por volta das 12h45min, na Rua Professora Dona
Nini, n.o 80, Bairro Santa Maria do Amparo, na cidade e Comarca de
Amparo, vinculados entre si, e em unidade de desígnios, privaram a
vítima Robison José da Silva de sua liberdade, mediante sequestro, e
o mantiveram em cárcere privado.
Consta também do incluso Inquérito Policial que
em data não especificada, porém sendo certo que entre os dias 12 de
março de 2020 a 28 de março de 20202, no Sítio Mantovani, n.o 370,
na cidade e Comarca de Amparo/SP, os réus mataram a vítima
Robison José da Silva, vulgo 'Rob', por motivo torpe, bem como
ocultaram o cadáver ou parte dele.
Segundo o apurado, os réus supostamente
integram organização criminosa e têm envolvimento com o tráfico de
drogas. Ocorre que os denunciados suspeitaram que a vítima Robison

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2173756-21.2020.8.26.0000 AMPARO VOTO No 22.965 5/7
José da Silva, vulgo 'Rob', vindo do nordeste do País, integrava a
facção 'FDN', grupo criminoso rival, e que ele iria trazer outros
integrantes para Amparo a fim de tomarem a 'biqueira' do Harmonia.
Diante da suspeita de possível tomada da 'biqueira' comandada por
sua facção, os denunciados teriam ajustado o sequestro e homicídio
da vítima.
Cumpre destacar que a prisão temporária foi
decretada durante as investigações, antes do recebimento da
denúncia.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei no
12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão temporária sob o seguinte fundamento:
“A
custódia
temporária
dos
investigados,
neste
momento, pelo período de 30 (trinta) dias, é imperiosa
para
a
garantia
da
continuidade
dos
trabalhos
investigativos já realizados por parte da autoridade
policial, sendo necessário o aprofundamento das
diligências para melhor apuração da autoria e até
mesmo buscando novas provas que possam indicar
novas provas e até mesmo o modus operandi utilizado
para a prática delituosa.
Está evidente os esforços na polícia judiciária na
persecução criminal, buscando a verdade real dos fatos
elucidando assim mais um delito que macula a ordem
pública.
Os depoimentos das testemunhas protegidas estão
relacionados
à
autoriados
fatos,
ao
veículo
eventualmente usado no dia dos fatos e até mesmo
eventual local onde o corpo da vítima poderia estar.
Há nexo entre todas as provas até o momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2173756-21.2020.8.26.0000 AMPARO VOTO No 22.965 6/7
amealhadas
e
as
novas
declarações
colhidas,
mostrando que as diligências policiais caminham na
direção certa para elucidar os detalhes do delito
investigado.
Assim, devem ser deferidas as prisões temporárias, por
estarem presentes os requisitos da Lei 7.960/89, artigo
1o, incisos I e II cc o artigo 1o, inciso I e artigo 2o, § 4o da
Lei8.072/90” (fls. 469/471 dos autos de origem).
Não há nenhuma irregularidade na r. decisão
que decretou a prisão temporária (fls. 469/471 dos autos de origem), já
que está suficientemente fundamentada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa a
sua liberdade individual.
A decisão enfrentou o tema promovendo a
decretação da prisão temporária, prestando-se aos fins que se destina,
na medida em que segrega cautelarmente agente que praticou, em
tese, grave crime de homicídio, sendo imprescindível para as
investigações do inquérito policial.
Outrossim,
conforme
se
depreende
das
informações obtidas no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de
Justiça, foi decretada a prisão preventiva do réu em 14 de agosto de
2020:
“Trata-se, no presente caso, de investigação dos crimes
de sequestro e possível ocultação de cadáver da vítima
Robison José da Silva, a qual teria sido sequestrada
numa
emboscada
e
possivelmente
assassinada,
conforme indícios trazidos aos autos e ainda grave
ameaça a testemunha protegida.
Até a presente data não se tem notícias quanto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2173756-21.2020.8.26.0000 AMPARO VOTO No 22.965 7/7
possível paradeiro da vítima Robison da Silva. Os fatos
ocorridos são extremamente graves e exigem total
atenção do Poder Judiciário no sentido de reforçar as
investigações realizadas pela Polícia Civil. Observa-se
que as investigações lograram êxitos, e mais provas
foram anexadas aos autos, trazendo indícios de autoria
que recaem sobre os averiguados.
Necessária, pois, a imediata atuação do Poder
Judiciário para a garantia da ordem pública, que
possivelmente vem sendo fortemente maculada pela
conduta dos denunciados. Os requisitos da prisão
preventiva se fazem presente, pois a manutenção da
ordem pública, da paz social e a garantia da instrução
criminal, ficam asseguradas neste momento com os
averiguados estando sob o olhar vigilante do Estado.
Portanto,
DEFIRO
OS
PEDIDOS
DE
PRISÃO
PREVENTIVA formulados pela Autoridade Policial e
pelo Ministério Público. Expeçam-se mandados de
prisão preventiva em Oswaldo Mendes Manke, Alex
Júnior Valença da Silva Cerqueira, Daniel Hudson Alves
Vítor,
Robson
Macedo
de
Miranda,
Oriovaldo
Guimarães Júnior, Márcio da Silva Lima, Denil
Valeriano da Silva e Jorge Luis da Silva”. (fls. 890/893
dos autos de origem).
Considerando que no curso do writ foi
modificada a rubrica da prisão, antes temporária, agora preventiva,
forçoso reconhecer que o habeas corpus perdeu seu objeto, razão pela
qual deixa-se de analisar o mérito das alegações.
Assim sendo, julga-se prejudicada a impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator